Tribunal: TJMT
Processo: 1010960-77.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010960-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDER GOMES PINHEIRO - CPF: 010.227.321-96 (RECORRENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CRISTINE REDIVO GREI - CPF: 145.960.067-33 (ADVOGADO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010960-77.2021.8.11.0002

Origem:
2ºJuizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Stone Pagamentos S/A

Parte Recorrida:
Eder Gomes Pinheiro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 86

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS AO COMERCIANTE – BLOQUEIO UNILATERAL DE VALORES – ALEGAÇÃO DE VENDA REALIZADA SOB SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DESBLOQUEIO DO VALOR DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual a autora pretende a condenação do demandado a providenciar o desbloqueio do acesso à máquina de cartão “Stone”, por meio da qual recebe os valores de suas vendas realizadas com pagamento através de cartão de crédito/débito, e, consequentemente da quantia de R$ 2.366,43 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), retida indevidamente pelo requerido.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o repasse do referido montante bloqueado à autora e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.

Insurgência apenas da parte ré que pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Defende, ainda, que o bloqueio de acesso da recorrida à conta se deu em razão dos fortes indícios de fraude que envolveu a operação realizada. Assim, requer que seja afastada a condenação por danos morais, pois o bloqueio provisório de valores se deu em conformidade com a Lei n. 12.865/2013, e de acordo com a regulamentação realizada pelo Banco Central do Brasil, com vistas a apurar os fortes indícios de fraude indicados. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

5.

Primeiramente, entendo que se aplica ao presente caso as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de a parte recorrida utilizar os serviços da ré para exercício de sua atividade empresária, está mais do que evidente a sua condição de hipossuficiência técnica, econômica e notadamente financeira frente ao recorrente, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

6.

Dito isso, observo que, conquanto a recorrente defende que é possível proceder ao bloqueio e rescisão do contrato, tendo em vista previsão contratual nesse sentido, mas, nada traz aos autos a fim de comprovar a suposta origem fraudulenta da operação indicada como justificativa para a ausência de repasse à recorrida.

7.

Além disso, o próprio intermediador, em suas razões recursais, afirma que não foi apurada nenhuma irregularidade na transação dita como violadora das suas normas e termos de conduta, afirmando que fez o depósito judicial da quantia retida indevidamente (id. 108788985).

8.

Desse modo, não pode a demandada usar como base genéricas alegações de suspeita de fraude para proceder ao bloqueio do valor a ser pago pelos produtos e serviços vendidos pela autora.

9.

Somando-se a isso, a demandante comprova que somente teve ciência da retenção de valores e de seu descredenciamento após perceber que os valores não tinham sido repassados como de costume, sem qualquer notificação prévia ou oportunidade para esclarecimento da situação.

10.

Assim, como não ficou demonstrada qualquer utilização irregular ou fraudulenta da máquina de cartão por parte da autora, o demandado não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme previsão contida no art. 373, II e §1º, do CPC, de modo que não há razões para o descredenciamento da autora de sua plataforma de intermediação de pagamentos, nem mesmo da e manutenção do bloqueio da referida quantia, ficando configurada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CPC.

11.

Em situações como a presente, assim decidiu esta e. Turma Recursal no julgamento do recurso de n. 1001674-03.2020.8.11.0005, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 06/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

12.

Danos morais também caracterizados, uma vez que é incontroverso nos autos que o demandado bloqueou valores sem prova da efetiva ocorrência de fraude, sem ressarcimento do montante até o presente momento, privando a autora de utilizá-lo em seu dia-a-dia.

13.

Correta a determinação em sentença que determinou a devolução dos valores indevidamente retidos pela administradora da máquina de cartão ré.

14.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante de pedido de confirmação da sentença pela autora.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022